Tribunal: STF
Processo: Rcl 63595
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À INTEGRALIDADE DOS AUTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de medida cautelar, ajuizada por SAMUEL CARLOS ASSUNÇÃO, em face da Relatora da AP N. 0006968-20.19.4.01.3200, do TRF da 1ª Região, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 14.



    Eis os termos da inicial:



    “Intimado a apresentar as razões de apelação, o patrono anterior requereu a digitalização integral da ação penal e medidas cautelares respectivas visando propiciar o exercício dos princípios constitucionais do contraditório, devido processo legal e ampla defesa (DOC. 5 – ID 286127525), porquanto disponíveis apenas a proemial, sentença, certidões, recursos, acórdãos e outros documentos e manifestações posteriores à prolação do édito condenatório no feito principal.



    O pleito defensivo viu-se deferido, convertendo-se o julgamento em diligência e determinando-se o retorno dos autos ao juízo primevo para que promovesse a inserção das respectivas peças (DOC. 6).



    O juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas determinou a inserção de “cópia integral dos autos n.2007.32.00.004787-6, contendo 28 volumes referente à ação principal que originou o desmembramento em relação ao acusado SAMUEL CARLOS ASSUNÇÃO (fls.670), o qual recebeu a numeração 6968- 20.2019.4.01.3200” (DOC. 7).



    Entretanto, não foi colacionado aos autos cópia das medidas cautelares deferidas pelo juízo e exaustivamente mencionadas na sentença, assim como respectivas mídias existentes, razão pela qual o reclamante requereu a digitalização integral destas (DOC. 8).



    A pretensão em comento foi repelida pela reclamada, quando afirmou que “as informações contidas nas cautelares 2007.32.00.000831-9 e 2005.2808- 0, estão disponíveis nos docs. 345683151, 345831151, 345683152” (DOC. 9 – ID 360637159)”. 



    Consta dos autos que o Reclamante foi acusado da prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico de drogas, tendo em vista investigação iniciada no ano de 2005 (e-doc. 1, denúncia).



    A sentença condenatória foi prolatada em 13 de dezembro de 2007 (e-doc. 4, 5 e 6), aplicando ao Reclamante a pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, além de 3.000 dias-multa.



    Interposta apelação pela defesa constituída, o patrono deixou de juntar as razões de apelação. Foi nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o feito, antes de prévia intimação do réu para constituir advogado de sua confiança, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça anulou o procedimento (e-doc. 8).



    Em 2023, o novo patrono requereu “a disponibilidade de todos os volumes do processo e mídias afetas a este, inclusive as cautelares que determinaram a quebra de sigilo telefônico dos réus, pois na r. sentença prolatada pelo juízo a quo, constam apenas transcrições das conversas e referências aos diversos relatórios produzidos pela Polícia Federal, todavia, tais documentos não estão nos autos”.



    A Desembargadora Relatora, autoridade ora reclamada, determinou “o retorno dos autos à origem, a fim de que se promova a inserção das peças faltantes” (e-doc. 10).



    O juízo de primeiro grau despachou nos seguintes termos: “Considerando o determinado no ID 1500903683, verifico no sistema Oracle da 4ª Vara Federal do Amazonas, na pasta autos suplementares, a cópia integral dos autos n.2007.32.00.004787-6, contendo 28 volumes referente à ação principal que originou o desmembramento em relação ao acusado SAMUEL CARLOS ASSUNÇÃO (fls.670), o qual recebeu a numeração 6968-20.2019.4.01.3200. Nesse sentido, à Secretaria para inserir com brevidade possível a cópia dos 28 volumes do processo n.2007.32.00.004787-6.” 



    Devolvidos os autos ao TRF1, a defesa foi intimada para se manifestar, momento em que sustentou não ter identificado “nos autos cópia das medidas cautelares deferidas pelo juízo e exaustivamente mencionadas na sentença, precipuamente aquela referente à interceptação telefônica, utilizada exclusivamente para subsidiar a condenação do apelante. Dito manancial probatório encontra-se distante da esfera de conhecimento dos personagens desta lide penal, precipuamente acusado, defesa, Ministério Público Federal e desta Egrégia Turma, notadamente em relação às medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico, 2007.32.00.000831-9 e 2005.2808-0, respectivamente. Inadmissível a perpetuação da situação em comento, pois a defesa vê-se indevidamente tolhida de cotejar na sua totalidade as informações arregimentadas nas aludidas cautelares. Nesta senda, impossível verificar a legalidade destes procedimentos, repisa-se, amplamente utilizados no édito vergastado. Ex positis, roga-se seja procedida a digitalização integral das medidas cautelares, conforme já deferido em ID 290877039 e determinado de antanho pelo juízo, com ulterior abertura de vistas objetivando apresentação da cota derradeira da defesa técnica no prazo de 30 (trinta) dias”.



É o relatório.



Decido.



    A presente Reclamação não merece prosperar.



    Com efeito, o verbete número 14 da Súmula Vinculante desta Corte estabelece o seguinte:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    In casu, o ato reclamado tem o seguinte teor:



    Indefiro o pedido formulado no doc. 360477140, tendo em vista que as informações contidas nas cautelares 2007.32.00.000831-9 e 20052808-0, estão disponíveis nos docs. 345683151, 345831151, 345683152.



    Intime-se o apelante Samuel Carlos Assunção, na pessoa de seus defensores, para que, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, apresente as razões de apelação. Não atendida a determinação, intime-se a DPU, a fim de que atue em favor do réu no ato explicitado. 



    Apresentadas as razões, à PRR/1ª Região para contrarrazões e parecer



    Verifica-se, portanto, que o pedido da defesa no sentido de obter acesso integral aos autos de origem foi deferido tanto pela autoridade apontada como coatora quanto pelo juízo da ação penal de origem e que, nos termos do ato reclamado, todas as informações estão disponíveis para consulta pela defesa.



    Por conseguinte, o decisum reclamado não violou o teor da Súmula Vinculante 14 desta Corte.



    Ademais, eventual dificuldade de acesso ou localização de dados não digitalizados não se revela cognoscível, originariamente, por esta Corte, na via da Reclamação, porquanto ausente aderência estrita à matéria do enunciado que se tem por violado.



    Ex positis, julgo MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE a presente Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente